Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712047-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FREDERICO HOTON DE ANDRADE RECORRIDOS: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, MARIA DE FATIMA CARLOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. NOVO ADQUIRENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL. DESPEJO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DENÚNCIA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO DESPEJO. CAUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A ação de consignação em pagamento consiste na faculdade de o devedor ou terceiro, mediante rito processual especial, requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, nos termos dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil. Consubstancia forma de extinção da obrigação através do pagamento, possuindo natureza declaratória e dúplice, com força liberatória, sendo admissível reconvenção (Enunciado de Súmula no 258 do STF). 2. Nos termos do artigo 8o da Lei no 8.241/91, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 3. Os artigos 576 do Código Civil e artigos 27 e 33 da Lei 8.245/91 exigem, como requisito para a eficácia do direito de preferência perante terceiros, que o contrato de locação com a cláusula de sua vigência esteja registrado na matrícula do imóvel, o que não fora observado no caso, ante a irregularidade notória do imóvel locado. 4. Nessa condição, não há como o terceiro alheio à relação contratual locatícia se vincular à promessa contratual se determinadas formalidades garantidoras do direito de preferência não foram seguidas à luz da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) e inexiste prova inconteste de que o novo adquirente tenha vilipendiado a boa-fé objetiva própria das relações negociais. 5. Ante a via estreita da ação de consignação em pagamento, o locatário prejudicado deve pleitear o ressarcimento dos prejuízos suportados por meio da via processual adequada. 6. Repele-se o pedido de redução da caução, se a sua fixação na origem já se encontra no patamar mínimo previsto para a execução provisória do despejo, segundo inteligência do artigo 64 da Lei n. 8.245/91. 7. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 8. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigo 4o da Lei 4.657/42, sob o argumento de que os artigos 576 do Código Civil e 8o da Lei no 8.245/91 trariam a previsão de que o novo contrato para ter validade em relação ao locatário, mesmo após a alienação, deveria conter prazo determinado, cláusula de vigência em caso de alienação e ser averbado junto à matrícula do imóvel, não se aplicando ao caso, uma vez que o imóvel em contenda seria irregular. Entende que, nessa questão, deveria ter sido utilizado o entendimento do artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINB, para se aplicar a analogia, os costumes e princípios em favor da manutenção do acordado com a locadora. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a turma julgadora assentou: De mais a mais, o Autor não demonstrou, ipso facto, que o novo adquirente do imóvel tenha sido cientificado previamente a respeito de eventual obrigação de cumprir o contrato de locação marginal à venda do imóvel, de forma a configurar eventual violação aos deveres anexos da relação contratual – boa-fé, probidade, lealdade, entre outros. Não há, portanto, substrato para o pedido de manutenção do contrato com base na invocação do artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINB, como pretende o Autor/Recorrente, isso porque a deficiência da averbação contratual constitui risco do próprio negócio jurídico, cuja ciência da irregularidade do objeto era prévia à locação, conforme informado pelo próprio Recorrente/Autor. Outrossim, não se olvide que a analogia invocada ampara o próprio Apelante/Autor, tendo em vista que a garantia de ressarcimento por perdas e danos está prevista na legislação afeta à locação dos imóveis submetidas à Lei do Inquilinato. Portanto, nada há a reparar na r. sentença nesse tocante, diante da isenção do segundo requerido de qualquer responsabilidade pela quebra da promessa de preferência, ante a ausência de registro, e considerando a resolução do contrato com base na denúncia realizada na forma do artigo 8o da Lei no 8.245/91 (notificação extrajudicial de ID 12878675), que assim dispõe: “Art. 8o - Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1o Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2o A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação”. (ID 15155198). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023